Tribunal: TCU
Processo: 012.089/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5090/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.089/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Josefa Elvira de Jesus Dantas (XXX.899.085-XX); Juliana Aguiar Murad (XXX.747.593-XX); Leonardo Nogueira Tavares (XXX.949.103-XX); Luiza Regina Murad de Andrades (XXX.747.753-XX); Maria Eduarda Nogueira Tavares (XXX.533.703-XX); Maria Gecy Costa de Souza (XXX.287.403-XX); Maria Luiza Aguiar Murad (XXX.921.293-XX); Maria de Lourdes Nascimento (XXX.846.263-XX); Marimir Alencar Pinheiro (XXX.120.803-XX); Thiago Pinheiro Albuquerque (XXX.270.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.